Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-20.2017.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000493-20.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Merenda, Transporte, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM ESCOLA MUNICIPAL – MERENDA ESCOLAR – INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EDUCAÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS – DANO MORAL COLETIVO – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo comprovação de que HAVERIA O FECHAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, colocando em risco O DIREITO A EDUCAÇÃO DE DIVERSAS CRIANÇAS, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja MANTIDO O SEU FUNCIONAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MERENDA E TRANSPORTE, ALÉM DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, em respeito ao direito constitucional à EDUCAÇÃO E à dignidade da pessoa humana.

2. NO CASO, Inexiste QUALQUER violação ao PRINCÍPIO da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que MANTENHA AS TIVIDADES ESCOLARES, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

3.

NÃO OCORREU JULGAMENTO ULTRA PETITA NA ESPÉCIE, POIS, O MESMO OCORRE QUANDO SE APRECIA ALGO ALÉM DO QUE É PEDIDO PELO AUTOR E CONTESTADO PELO RÉU, SENDO CEDIÇO QUE OS ARTS. 141 E 492, AMBOS DO CPC, ESTABELECEM LIMITES À ATIVIDADE JURISDICIONAL, ORIENTANDO QUE A DECISÃO SEJA PROLATADA DENTRO DO QUE FOI PLEITEADO, PRESCREVENDO A PEÇA DE INGRESSO E A DEFESA NO ÂMBITO DA LIDE, ESTANDO O JUIZ ADSTRITO E VINCULADO AOS SEUS TERMOS (PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Itiquira/MT em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu a regularizar as atividades escolares na Escola Municipal São João Batista, de modo a inibir o fechamento da Escola ou remanejamento, ainda que provisório, desses alunos a escolas urbanas, além do oferecimento de merenda escolar, instalação de ar-condicionado nas salas de aulas, salas de reunião e salas dos professores, bem como ao pagamento de dano moral coletivo no montante de 01 (um) salário mínimo por cada estudante matriculado na referida escola, que deverá ser evertido em projetos de educação destinados à comunidade da Escola São João Batista.

Inconformado, o apelante sustenta que a r. sentença é
ultra petita
no tocante a condenação pelo dano moral coletivo, pois, o pleito foi pelo pagamento de 01 (um) salário mínimo por cada estudante fora da escola e determinação foi por cada estudante matriculado na mesma.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja decotada da mesma o julgamento
ultra petita
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 164888550), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira (id. 171405165), opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Itiquira/MT em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu a regularizar as atividades escolares na Escola Municipal São João Batista, de modo a inibir o fechamento da Escola ou remanejamento, ainda que provisório, desses alunos a escolas urbanas, além do oferecimento de merenda escolar, instalação de ar-condicionado nas salas de aulas, salas de reunião e salas dos professores, bem como ao pagamento de dano moral coletivo no montante de 01 (um) salário mínimo por cada estudante matriculado na referida escola, que deverá ser evertido em projetos de educação destinados à comunidade da Escola São João Batista
(id. 164888542).

Cinge-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aduz que instaurou o procedimento extrajudicial n. 000117-061/2017, para apurar o fechamento da Escola Municipal São João Batista no Município de Itiquira/MT, por ato unilateral da Administração Pública, sem a participação da comunidade rural afetada diretamente por tal escolha, motivando o manejo da demanda para requerer o funcionamento das atividades escolares na aludida escola, incluindo a disponibilização de merenda e transporte escolar, para os alunos que dele necessitarem, além da instalação de ar-condicionado e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“No caso em análise, está claro que o direito fundamental à educação das crianças e adolescentes da área rural do Município de Itiquira/MT é violado com o encerramento das atividades da Escola São João Batista (Zamboni).

Diferentemente do que sustenta o requerido, o encaminhamento dos alunos que nela estudam para escolas localizadas na zona urbana dificulta o acesso e a permanência desses indivíduos no ambiente estudantil. Implicaria, ainda, na necessidade de enfrentamento de estradas rurais, de qualidade precária, com horas de locomoção, causando um desgaste aos alunos que prejudicaria o próprio rendimento desses.

[...]

Diante disso, verifica-se que as crianças e adolescentes dispõem do direito à educação mais próxima de sua residência, o que evidentemente seria violado com a escolha unilateral e desprovida de fundamentos idôneos e razoáveis do Município requerido em encerrar as atividades da escola rural.

Como se percebe, há manifesta resistência da população diretamente impactada com o fechamento da escola, o que pode ser comprovado do abaixo assinado de ID 65026915, págs. 21/30.

Ainda na direção da ilegalidade do fechamento da escola rural, o artigo 28, parágrafo único, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, modificado pela Lei nº 12.960/2014, em inovação legislativa com o objetivo assegurar o direito à educação daqueles que residem no campo, traz alguns requisitos legais para que possa proceder com o fechamento de escolas rurais. [...]

Da documentação apresentada pelo Município requerido (justificativa da secretaria de educação ao ID 65026937, págs. 77/79, diagnóstico de impacto na ação ao ID 65026937, págs. 80/85, e a manifestação da comunidade escolar ao ID 65026937, pág. 86), verifica-se que não há subsídio ou debate acerca do fechamento da referida Escola, mas apenas da suspensão temporária das atividades.

Na ata de reunião realizada 02/02/2017, o Conselho Municipal de Educação de Itiquira/MT se posicionou de forma favorável apenas à transferência dos alunos da Escola São João Batista para as escolas de Ouro Branco do Sul e de Itiquira/MT e não sobre o fechamento da citada escola rural (ID 65026937, págs. 77/79). O diagnóstico também menciona o redirecionamento dos alunos para as escolas urbanas, e não sobre o fechamento da escola.

Contudo, o Município de Itiquira/MT deixou de aduzir o período da citada suspensão, de modo que as atividades escolares voltassem a ser desenvolvidas na escola rural.

Ou seja, a despeito de aventar que a pretensão era de apenas redirecionar, provisoriamente, os alunos matriculados na Escola Rural para outras unidades escolares da sede do município e do Distrito de Ouro Branco do Sul, no início do período letivo de 2017, fato é que a medida consistiria em fechamento de escola rural, com a pretensão de burlar as exigências legais para tanto.

Ademais, dentre os argumentos apresentados pela Secretaria Municipal de Educação para o encerramento das atividades da escola rural, tem-se a contenção de recursos públicos. Além de não comprovar referida redução orçamentária, o requerido falha ao adotar como medida primeira o cerceamento de um direito básico da população rural, especialmente das crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento cognitivo. E se a intenção é reduzir gastos públicos, nada justifica o aumento da remuneração de cargos do executivo municipal no mesmo ano em que a escolha acima foi aventada.

A conduta do Município viola diretamente o preceito da vedação ao retrocesso.

Não se pode retroceder nos avanços históricos conquistados. O princípio da proibição do retrocesso social apresenta conteúdos positivo e negativo.

O conteúdo positivo encontra-se no dever de o Poder Público manter-se no propósito de ampliar, progressivamente e de acordo com as condições fáticas e jurídicas, o grau de concretização dos direitos fundamentais sociais. Não se trata de mera manutenção do status quo, mas de imposição da obrigação de avanço social.

O conteúdo negativo - subjacente a qualquer princípio - que, no caso, prevalece sobre o positivo, refere-se à imposição de a Administração, ao elaborar os atos, respeitar a não-supressão ou a não-redução, pelo menos de modo desproporcional ou irrazoável, do grau de densidade normativa que os direitos fundamentais sociais já tenham alcançado por meio da legislação infraconstitucional, isto é, por meio da legislação concretizadora dos direitos fundamentais sociais insertos na Constituição.

O princípio tem sede material na Constituição brasileira de 1988, decorrendo dos princípios do Estado social e democrático de direito, da dignidade da pessoa humana, da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais, da segurança jurídica e da proteção da confiança, do valor social do trabalho e da valorização do trabalho humano.

Além disso, o princípio decorre da imposição constitucional de ampliação dos direitos fundamentais sociais, da redução das desigualdades sociais e da construção de uma sociedade marcada pela solidariedade e pela justiça social. Levam-se em consideração, ainda, a tendência do direito internacional de progressiva implementação efetiva da proteção social por parte dos Estados e o argumento de que a negação do princípio significaria que o legislador dispõe do poder de livremente tomar decisões, ainda que em flagrante desrespeito à vontade expressa do legislador constituinte.

Em contestação, o Município de Itiquira/MT sustenta que mesmo com o fechamento da Escola Municipal São João Batista continuaria a assegurar o acesso à educação às crianças redirecionadas, visto que as unidades educacionais da zona urbana de Itiquira/MT e do Distrito de Ouro Branco do Sul absorveriam a demanda sem a necessidade de criação de noves turmas, dinamizando os gastos públicos.

O retrocesso é evidente.

Se, em dado momento, foi disponibilizado o acesso próximo à educação para a comunidade rural, não há como justificar a escolha do Município em retroceder na concretização desses direitos.

De todo o exposto, de rigor a condenação do requerido à obrigação de fazer, consistente em regularizar as atividades escolares na Escola Municipal São João Batista. Os requisitos do art. 28, parágrafo único, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não foram cumprido, sendo ilegal a pretensão de redirecionamento dos alunos para as escolas urbanas ou de encerramento das atividades escolares.

Ademais, visando à qualidade de estudos dos alunos matriculados na referida escola rural, também é o caso de deferir a obrigação de ofertar a merenda e transporte escolar em condições e quantidades adequadas para a escola, consoante jurisprudência consolidada:

[...]

Nessa mesma esfera, igualmente procedente o pedido de instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula e demais salas (reunião e professores) da escola rural, pois a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso é clara em afirmar que é necessário a climatização para os alunos elaborarem um bom desempenho em suas atividades escolares. [...]

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais coletivos, cumpre, inicialmente, destacar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o "
dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva"
(AgInt no AREsp1.157.245, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7-11-2019).

Em complemento:

“O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.” (Min. Mauro Campbell Marques).

O dano moral coletivo é o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial(moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva (Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

O dano moral coletivo é uma espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade. Quando se aborda o dano moral coletivo, a análise não envolve aqueles atributos tradicionais da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico). O dano moral coletivo tutela, portanto, uma espécie autônoma e específica de bem jurídico extrapatrimonial, não coincidente com aquela amparada pelos danos morais individuais.

Em outras palavras dano moral coletivo não significa a soma de uma série de danos morais individuais. A ocorrência de inúmeros episódios de danos morais individuais não gera, necessariamente, a constatação de que houve um dano moral coletivo.

O propósito visado não é, primordialmente, o retorno à situação anterior. Sua finalidade precípua é a de punir o responsável pela lesão e inibir novas práticas ofensivas. Importante binômio: punir e inibir. Restitui-se o dano causado de forma apenas indireta, considerando que o ganho obtido com a prática do ilícito é revertida ao fundo de reconstituição dos bens coletivos, previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Na hipótese dos autos, ficou demonstrado que a conduta do requerido (pretensão de fechamento da escola) violou diretamente preceitos fundamentais da comunidade rural, reduzindo-a a aspectos numéricos, objetivos, com a pretensão de mero remanejamento dos alunos como se outros tantos fatores não influenciassem no aprendizado dessa população. A ofensa foi coletiva e direcionada a um dos mais importantes bens jurídicos que se pode tutelar na atualidade: a educação. É o caso de se deferir a indenização por danos morais coletivos, cujo montante será revertido em investimentos diretos em projetos de educação destinados à escola.

Diante de todo o exposto, com resolução de mérito (artigo 487, I, do Código de Processo Civil),
JULGO PROCEDENTES
os pedidos

formulados na inicial, para: a) tornar definitiva a tutela antecipada ao ID 65026922, págs. 34/36, e b)
CONDENAR
o réu à obrigação de fazer consistente na regularização das atividades escolares na Escola Municipal São João Batista, de modo a inibir o fechamento da Escola ou remanejamento, ainda que provisório, desses alunos a escolas urbanas; c)
CONDENAR
o réu à obrigação de fazer consistente na oferta de merenda para escola; d)
CONDENAR
o réu à obrigação de fazer consistente na instalação de ar condicionado nas salas de aulas, salas de reunião e salas dos professores; e e)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, no montante de um salário mínimo por cada estudante matriculado na referida escola, valor que deverá ser revertido em projetos de educação destinados à comunidade da Escola São João Batista.”
(id. 164888542).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido na demanda, após a instauração do procedimento extrajudicial n. 000117-061/2017, para apurar o fechamento da Escola Municipal São João Batista no Município de Itiquira/MT, por ato unilateral da Administração Pública, sem a participação da comunidade rural afetada diretamente por tal escolha, foi verificado que 78 (setenta e oito) crianças ficariam sem o acesso a educação básica, ferindo preceitos e direitos constitucionais.

À vista disso, o encaminhamento dos alunos que nela estudam para escolas localizadas na zona urbana dificulta o acesso e a permanência desses indivíduos no ambiente estudantil, implicando na necessidade de enfrentamento de estradas rurais, de qualidade precária, com horas de locomoção, causando um desgaste aos mesmos, prejudicando rendimento desses, configura violação ao princípio constitucional do acesso à educação e dignidade da pessoa humana.

Assim, a determinação judicial posta na r. sentença, embora em aparente afronta ao princípio constitucional da separação de poderes, previsto no art. 2º, da CF, se mostra acertada.

Isso porque, com a devida vênia, impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, assiste competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Dessa forma, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público. A Propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, ARE n. 886710 AgR, 1ª Turma, Rela. Min. Rosa Weber, j. 03.11.2015 – negritei).

Nesse contexto, sendo de clareza solar a omissão administrativa na espécie, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL — CLIMATIZAÇÃO E REFORMA DO TELHADO — EDUCAÇÃO E SAÚDE — RISCO AOS ALUNOS, PROFESSORES E USUÁRIOS — NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A determinação de adoção de políticas públicas garantidas constitucionalmente, com a intervenção do Poder Judiciário em caso de omissão do Estado em propiciar condições mínimas de salubridade, infraestrutura e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade, não configura violação à separação dos poderes.

2 - A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional no artigo 4º, e, no que concerne à educação, no artigo 53.

3 -
A climatização das unidades de ensino tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares, que visa amenizar o desconforto térmico e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, o que contribui para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.

4 – Reforma do telhado no estabelecimento público com intuito de garantir a segurança e infraestrutura capaz de fornecer um ambiente escolar digno à comunidade escolar.

5 – Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.”
(REEX/RAC n. 0005417-17.2017.8.11.0046, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 12.04.2022 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação do recorrente de que houve julgamento
ultra petita
no tocante ao dano moral coletivo,
mister
se faz constar que tal
julgamento ocorre quando se aprecia algo além do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

Na espécie, em que pese à alegação do apelante, o certo é que ficou demonstrado nos autos que a sua violou diretamente preceitos fundamentais da comunidade rural, reduzindo-a a aspectos numéricos, objetivos, com a pretensão de mero remanejamento dos alunos como se outros tantos fatores não influenciassem no aprendizado dessa população, caracterizando a ofensa coletiva.

Nessa trilha, consoante bem esclarecido pelo d. Procurador de Justiça,
“o pedido diz respeito ao pagamento de danos morais coletivos e pontuou-se o número de alunos (à época fora da escola) apenas para quantificar o dano moral coletivo objeto do pedido. O autor demonstrou que haviam 78 (setenta e oito) alunos matriculados na escola, os quais sofriam com as consequências de seu fechamento e, de acordo com a acertada sentença, a mesma quantificação solicitada foi concedida pelo magistrado, de modo que não houve extrapolação dos limites do pedido da inicial”
(id. 171405165).

Destarte, não há que se falar em julgamento
ultra petita
no caso em voga.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 171405165), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023